Tribunal: TJES
Processo: 5004430-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004430-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: ALINE PATRICIA RAMOS RIBEIRO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Banco BMG S. A
. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da contratação e determinar o recálculo do valor devido, limitando os juros à taxa média dos contratos de empréstimo consignado.
O apelante sustenta a preliminar de nulidade da sentença
extra petita
e, no mérito, a validade da contratação.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida configura julgamento
extra petita
; (ii) determinar se houve decadência da pretensão autoral, considerando o contrato como obrigação de trato sucessivo; (iii) verificar se houve falha no dever de informação sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em lugar do empréstimo consignado simples.

III RAZÃO DE DECIDIR.

3)
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a determinação de recálculo do valor e a limitação dos encargos à taxa média do empréstimo consignado constitui solução jurídica compatível com o pedido inicial, aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos ao expurgar as disposições abusivas.

4)
Afasta-se a arguição de decadência, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

5)
O fornecedor possui dever qualificado de informar adequadamente o consumidor sobre as características e riscos do produto, conforme inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, equiparando-se a informação deficiente à ausência de informação.

6)
Configura-se falha na prestação do serviço por parte do banco ao olvidar o dever de prestar informações claras e adequadas à consumidora, fazendo-a firmar contrato mais oneroso, com potencial eternização da dívida, violando os artigos 6º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A sentença preserva o equilíbrio da relação jurídica e efetiva a tutela consumerista, readequando o contrato à natureza original ao declarar a abusividade da contratação e determinar o recálculo do valor devido, limitando os juros à taxa média de mercado aplicável aos empréstimos consignados.

IV DISPOSITIVO E TESE.

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que, em ação de nulidade de contrato, declara a abusividade e determina a revisão contratual não é
extra petita
, por aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos.

2. O termo inicial do prazo prescricional e decadencial em obrigação de trato sucessivo decorrente de descontos indevidos é a data do último desconto.

3. A contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em lugar de empréstimo consignado simples, sem o devido esclarecimento sobre as características e onerosidade, configura falha no dever de informação e violação aos direitos básicos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e IV, 27, 39, IV e V, 51, caput e IV, e 52; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020; TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024; TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024; TJES, Número do processo: 0003087-97.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091523, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença e
xtra petita
, pois, em vez de declarar a invalidade do contrato, conforme pedido na inicial, a decisão determinou o recálculo da dívida, reconhecendo implicitamente a validade da contratação.

Sem razão, contudo.

Ao determinar o recálculo do valor devido e a limitação dos encargos à taxa média do empréstimo consignado, o magistrado de primeiro grau adotou solução jurídica compatível com o pedido, buscando o afastamento das cláusulas abusivas e a recomposição do equilíbrio contratual.

Com efeito, a decisão aplicou o princípio da conservação dos negócios jurídicos, preservando o contrato, ao expurgar as disposições nulas ou abusivas, em consonância com a finalidade econômica e social da avença.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Deve ser afastada, de plano, a arguição de decadência levantada pela instituição financeira, uma vez que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO CONSIGNADO – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO - DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR MANTIDO - – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações envolvendo relação contratual com obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último pagamento indevido, e não da celebração do contrato.
[...] (TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido
. Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024)

Ademais, também na linha de outros precedentes deste Tribunal,
“a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil.”
(TJES, Número do processo: 0003087-97.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023).

Vencido esse ponto, a apelada informou ter celebrado contrato de empréstimo mútuo junto ao banco agravado, entretanto, narrou ignorar que o mútuo dizia respeito a
cartão de crédito consignado
em folha de pagamento
, uma vez que achava se tratar de empréstimo consignado.

Nesse contexto,

cinge-
se a controvérsia em verificar se restou observado o direito de informação do consumidor, para fins de se aferir eventual prática de ilícit
a
pel
o banco
.

A oferta de operações bancárias ou de crédito deve observar o direito básico de informação adequada e clara sobre o produto, com a especificação correta das características, notadamente os riscos que apresentem, consoante inciso III do art. 6º do CDC.

Nesse sentido, como o fornecedor possui o dever qualificado de informar, conclui-se que informação deficiente, ou seja, falha, incompleta ou omissa quanto a dado relevante é o mesmo que ausência de informação.

Sob esse prisma, iniludível a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, uma vez que, olvidando o dever de prestar informações claras e adequadas à consumidora hipervulnerável, acerca da contratação de empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, com a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), fez com que a apelada, que apenas buscara a instituição para contratação de empréstimo consignado, firmasse por erro contrato mais oneroso, com a eternização da dívida.

Afiguram-se, em tese, violados, nesse cenário, os artigos 6º, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Artigo 6º.
São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Vale ressaltar, por fim, que esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.- Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. - Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta. 3. - Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. - No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado pelas partes ainda que posteriormente declarado nulo. 6. - Dano moral não ocorrido, haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2021). 7. - Recurso parcialmente provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091523, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023
)

A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido, declarou a abusividade da contratação e determinou o recálculo do valor devido, limitando os juros à taxa média de mercado aplicável aos empréstimos consignados, e suspendeu os descontos até a apuração do eventual saldo remanescente.

Tal solução preserva o equilíbrio da relação jurídica, readequando o contrato à natureza original e dando efetividade à tutela consumerista.

Assim, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via
de consequência,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento),
com fulcro
no
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.